Tribunal: CARF
Processo: 16682.720196/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720196/2010-41
ACÓRDÃO
2401-011.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS.
É devida a autuação da empresa pela ocorrência da infração à legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, ao apresentar
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP
com informações incorretas ou omissas.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720196/2010-41
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Ávila Cabral (substituto) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 78, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado a GFIP, da competência 11/2008, entregue em 5/12/2008, com
informações incorretas ou omissas. Não foi informada em GFIP a remuneração paga a segurados
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, conforme Relatório Fiscal, fls.
228/232. A multa foi aplicada no valor mínimo de R$ 500,00.
Consta do Relatório Fiscal que as contribuições devidas foram lançadas nos autos de
infração Debcads 37.179.362-9 (Processo 16682.720190/2010-73) e 37.179.359-9 (Processo
16682.720191/2010-18).
Em impugnação de fls. 243/248, a empresa alega que o fato gerador da presente
autuação é derivado da obrigação principal que é improcedente, não havendo que se falar em
manutenção da obrigação acessória.
Foi proferido o Acórdão 12-42.533 - 11a Turma da DRJ/RJ1, fls. 295/301, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
É devida a autuação da empresa pela ocorrência da infração à legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, ao apresentar as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
informações incorretas ou omissas.
Cientificado do Acórdão em 21/11/2012 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 303), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/12/2012, fls. 307/315, afirmando que a
obrigação acessória somente poderá subsistir no caso de também subsistir a obrigação principal.
Requer o cancelamento da exigência.
É o relatório.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.827 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720196/2010-41
3
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado a GFIP com informações incorretas ou omissas, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 16682.720190/2010-73, com lançamento de obrigação principal
(contribuição patronal), cujo recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo-lhe, quanto ao
mérito, negado provimento.
b) No Processo 16682.720191/2010-18, com lançamento de obrigação principal
(contribuição de segurados), cujo recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo-lhe,
quanto ao mérito, negado provimento.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 411
DF CARF MF
Original